Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) consiste em ferramenta lançada pelo Conselho Nacional de Justiça visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores.
2. Diante do insucesso e do transcurso razoável de tempo entre as pesquisas para localização de bens realizadas no caso em questão, bem como do princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, não há razões para o indeferimento do pedido de pesquisa de bens e ativos em nome do devedor/executado em sistema acessível aos magistrados, implementado com o objetivo de auxiliar na efetividade do processo executivo e proporcionar economia e celeridade às demandas.
3. Recurso conhecido e provido.